Tribunal: TJSP
Processo: 1001104-84.2022.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão quanto a dissídios jurisprudenciais relacionados aos danos morais – Precedentes que, no entanto, referem-se a casos distintos, e não têm força vinculante – Via recursal inadequada para manifestar inconformismo – Embargos rejeitados.